Tribunal: STF
Processo: HC 213374
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adrea Cristina de Andrade e Marcio Mario da Cruz contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.791.991/SP (documento eletrônico 7).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[...] pode-se observar situação de grave desproporcionalidade quanto ao REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, em especial por se tratarem de pessoas primárias, com bons antecedentes, trabalhadoras, que possuem filho menor de idade.



    Exa., o que se busca no presente writ não é debate de mérito, tipificação ou circunstâncias inerentes à dinâmica dos fatos que ensejaram condenação dos impetrantes, mas sim o reconhecimento de preocupante inobservância dos artigos 33, parágrafo 2, ‘c’ e 59 do Código de Penal, bem como às Sumulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, inclusive atentando-se contra ao art. 5º, inciso XLVI, da Lei Maior, em especial quanto à delimitação de regime inicial para cumprimento de pena. Sendo esse o cenário, não restou aos pacientes outra opção que não fosse a impetração do presente Habeas Corpus para que, finalmente, tivesse acesso à Justiça” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ALTERAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea ‘a’, e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como fundamento para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 940/941). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 942/949), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os fundamentos atinentes aos referidos entraves, reiterando os argumentos relativos ao mérito da controvérsia.



    3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade atinente ao quantum incrementado à basilar em decorrência do reconhecimento de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, na primeira etapa dosimétrica, revela-se necessária a concessão de habeas corpus, no ponto.



    5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.



    6. Na espécie, em que pese as instâncias ordinárias asseverarem que o acréscimo de 1 (um) ano e 1 (um) mês à basilar do delito do art. 180, § 1º, do CP decorre do incremento de 1/6 (um sexto) em relação a cada vetorial negativamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena (e-STJ fls. 729/730), é certo que, sendo 2 (duas) as moduladoras desfavoráveis (circunstâncias do crime e consequências do delito), a pena-base deve ser exasperada na fração de 1/3 (um terço), o que equivale a 1 (um) ano acima do mínimo legal.



    7. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes.



    8. In casu, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.



    9. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, na espécie, constituindo vedação à incidência da benesse prevista no art. 44 do CP. Precedentes.



    10. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para, na primeira fase da dosimetria da pena, alterar a fração de exasperação da pena-base para 1/3 (um terço), redimensionando as penas dos recorrentes” (documento eletrônico 7).



    Com efeito, essa decisão foi proferida em 9/2/2021.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator